Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-87.2020.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA DO RECURSO DECIDIDA EM SENTENÇA SUPERVENIENTE - PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000159-87.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000107-76.2020.9.13.0005 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIA DO RECURSO DECIDIDA EM SENTENÇA SUPERVENIENTE – PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Jorge Paulo de Assis Cardoso e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, na esteira do art. 932, III, do novo CPC, em julgar prejudicado o recurso pela perda do objeto e, assim, não conhecer do presente agravo de instrumento. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Jorge Paulo de Assis Cardoso em face da decisão do MM. Juiz de Direito da 5ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), que, em sede de análise do pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à imediata suspensão do ato administrativo de movimentação por conveniência da disciplina. De acordo com o relato do agravante, na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 102.129/2020 - 21ª Cia PM Ind., foi imputada a ele a transgressão prevista no art. 13, I, da Lei n. 14.310/2002 (praticar ato que ofenda os princípios dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento apuratório). O agravante diz que, ao final do procedimento, foi punido com a transferência por conveniência da disciplina do 2º Gp PM/2º Pel PM/21ª Cia PM Ind, em Acaiaca/MG, para a sede do 4º Pelotão/21ª Cia PM Ind, na cidade de Jequeri/MG. Consta da decisão administrativa que movimentou o agravante o seguinte: [...] CONSIDERANDO QUE: I- conforme se abstrai dos autos da SAD n° 102.129/2020 -21a Cia PM Ind, o n. 119.316-8, 3 Sgt PM Jorge Paulo de Assis Cardoso, na data de 05/02/2020, na cidade de Acaiaca/MG, se envolveu, na condição de autor, em ocorrência de violência doméstica que resultou em lesão corporal na vítima, conduta que acaba por evidenciar ato ofensivo a princípios dos direitos humanos, devidamente comprovado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no Auto de Prisão em Flagrante Delito APFD n° 2020-521-000584-005-009231888-55- PCnet; II - ao final das apurações, sob o crivo das garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório, os fatos noticiados através do APFD, foram devidamente comprovados em âmbito administrativo-disciplinar, tendo o graduado sido responsabilizado disciplinarmente pela prática do tipo transgressional que lhe fora imputado; III - referida conduta, além de configurar umas das formas de violação dos diretos humanos, conforme preconizado no art. 6° da Lei Federal n° 11.340/2006 (que cnou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher). Possuiu a capacidade de atingir, frontalmente, a imagem da Instituição perante a sociedade, bem como desgastar, no decorrer das necessárias apurações, a relação pessoal e profissional entre o graduado e seus subordinados. Assim, tendo em vista, ainda, a evidente afronta aos princípios da legalidade, da ética e da disciplina militar, torna-se inviável sua permanência na cidade de Acaiaca/MG; [...] O agravante alega que não há prova acerca da prática da violência contra sua ex-esposa e que não há recebimento de denúncia, nem sentença condenatória com trânsito em julgado, razão pela qual se presume a não culpa, inclusive no procedimento administrativo. Com base em tais assertivas, o agravante pugna pela suspensão da sua movimentação e, ao final, pela nulidade do procedimento administrativo em estudo. Em decisão liminar, conforme Evento 7, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como de que o deslinde da quaestio juris se confunde com o mérito da ação de origem, o que demanda a produção de provas naquele feito, além de haver permissivo para a transferência por conveniência da disciplina por parte da administração militar. O douto Juízo da 5ª AJME foi comunicado acerca da decisão supracitada, sem requisição de informações. Intimado, o agravado, Estado de Minas Gerais, ofertou suas contrarrazões no Evento 17, pugnando pelo não provimento do recurso. Após o feito ser incluído em pauta de julgamento, o autor, ora agravante, nos termos da petição e documento acostados no Evento 23, apresenta sua desistência ao recurso, informando e comprovando a prolação de sentença no feito de origem. Deixo de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses legais de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais do dia 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Eminentes Desembargadores, inicialmente destaco que, conforme decisão liminar por mim proferida, a matéria tratada neste agravo de instrumento se confunde, na totalidade, com o mérito da ação principal, da ação de origem. Como relatado, após o feito ser incluído em pauta de julgamento, o autor, ora agravante, nos termos da petição e documento acostados no Evento 23, apresentou sua desistência ao recurso, informando e comprovando a prolação de sentença no feito de origem. Nesse sentido, de acordo com o Critério Cognitivo, a sentença proferida pelo juízo de 1ª instância prevalece, pois trata-se de decisão proferida com base em juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, neste caso, engloba a decisão interlocutória impugnada (proferida com base em juízo de cognição sumária), de modo que perece o objeto do agravo de instrumento. No mesmo entendimento se assenta a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que detém função constitucional de formar jurisprudência acerca das leis em relação aos tribunais inferiores. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente proferida em tutela antecipada. A definição acerca de a superveniência de sentença de mérito ocasionar a perda do objeto do agravo de instrumento deve ser feita casuisticamente, mediante o cotejo da pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença, de modo a viabilizar a perquirição sobre eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. Entretanto, na específica hipótese de interposição de agravo contra decisão de deferimento ou indeferimento de antecipação de tutela, vislumbra-se que a prolatação de sentença meritória implicará a perda do objeto do agravo de instrumento, em virtude da superveniente perda do interesse recursal. Isso porque a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão concessiva da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo-se desde logo a execução provisória do julgado, nos termos do art. 520, VII, do CPC, o qual dispõe que: "Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: [...] VII - confirmar a antecipação dos efeitos da tutela". O mesmo se diz em relação à sentença de improcedência do pedido, a qual tem o condão de revogar a decisão concessiva de antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. Portanto, a superveniência da sentença de mérito ocasiona a perda de objeto de anterior agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de medida antecipatória. EAREsp 488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015, DJe 19/11/2015. Ante o exposto, firme em tais razões e na esteira do art. 932, III, do novo CPC, julgo prejudicado o recurso pela perda do objeto e, assim, não conheço do presente agravo de instrumento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente Relator para igualmente julgar prejudicado o presente recurso. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de março de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator